Tribunal: STF
Processo: HC 238270
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de homicídio tentado. Dosimetria da pena. Regime prisional. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Negativa de seguimento Precedentes. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Jefferson de Souza Briet contra decisão monocrática do Relator do HC 880.242/SP do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 2, fls. 152-6).



    O Paciente foi condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio, na forma tentada ( art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal) (evento 3, fls. 103-9).



    No presente writ, a Defesa insurge-se contra a dosimetria da pena. Sustenta a aplicação da fração da tentativa no patamar máximo de 2/3 (dois terços). Alega ausência de fundamentação idônea para a fixação do regime mais gravoso. Assevera a existência de circunstâncias favoráveis ao Paciente, como primariedade e bons antecedentes. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena, a imposição do regime prisional aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Sucessivamente, pugna pela concessão de prisão domiciliar.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 2, fls. 152-6):



    “(...).



    Segundo os autos, o paciente foi condenado a 6 anos de reclusão, em regime fechado, por incursão nos arts. 121, § 2º, II e IV, c/c o art. 14, II, do CP. 



    Os assuntos em discussão foram assim tratados na sentença (fls. 74-75, grifei):



      Atenta às diretrizes do art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base do crime de homicídio em 14 anos de reclusão, isso porque, o Conselho de Sentença reconheceu a existência de duas qualificadoras em relação ao crime praticado. Entretanto, apenas uma delas já é suficiente para qualificar o crime. A outra, por outro lado, não pode ser ignorada e servirá como circunstância judicial desfavorável, razão pela qual faz-se mister a exasperação da pena-base em 1/6. 



    Na segunda fase, não há agravantes a serem consideradas.     Presente a atenuante da menoridade relativa (fls. 505), a pena há de retomar ao seu patamar mínimo. 



    Na terceira fase, inexistem causas de aumento a serem consideradas. 



    Anoto, outrossim, a presença de causa de diminuição de pena decorrente da tentativa e, considerando o iter criminis percorrido, principalmente levando-se em conta que os disparos foram efetuados em região letal (cabeça) e que a vítima após dois anos necessitou de uma cirurgia para a retirada dos projeteis e, ainda que as lesões sofridas por ela foram de natureza leve (cf. laudo de fls. 82), nos termos do artigo 14, II do Código Penal, diminuo a pena anteriormente fixada em 1/2, chegando-se a pena final de 06 anos de reclusão, a qual torno definitiva ante a ausência de outras modificadoras. Crime hediondo, fixo o regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade. 



    O acórdão recorrido registrou o seguinte (fl. 106, destaquei): 



    Na derradeira fase, presente a minorante da tentativa (“conatus”), correta a redução da reprimenda no patamar de 1/2, tornando-se definitiva em 06 anos de reclusão. A despeito do que alega a defesa, descabida maior diminuição pela tentativa, considerando o extenso “iter criminis” percorrido pelo recorrente, que efetuou mais de um disparo de arma de fogo contra a vítima, que foi efetivamente alvejada, permanecendo com dois projéteis alojados na cabeça (fls.82), constando dos autos informação de que a vítima, após dois anos, necessitou de cirurgia para retirá-los, de modo que a consumação do delito em muito se aproximou, revelando-se desarrazoada a pretensão de aplicação do redutor em seu patamar máximo. Finalmente, quanto ao regime prisional, deve ser mantido o regime inicial fechado, em virtude da gravidade concreta da conduta perpetrada pelo recorrente três disparos de arma de fogo em região letal da vítima (cabeça/pescoço) o que estava em harmonia com a jurisprudência pacificada do C. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a existência de situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, constitui fundamento hábil a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta. Confira-se: 



    [...] 



    Segundo o entendimento do STJ, a aferição do quantum de pena a ser minorado decorre da maior ou da menor proximidade da conduta em relação ao resultado almejado. 



    Na hipótese, a quantidade de diminuição foi escolhida com base nas provas dos autos que demonstraram haver o réu percorrido quase integralmente o iter criminis, haja vista o ofendido haver sido efetivamente alvejado por dois projéteis, que permaneceram alojados em sua cabeça, havendo notícias de que, dois anos depois do crime, a vítima foi submetida a cirurgia para retirada dos projéteis. Dessa forma, percebe-se que a opção pela fração de 1/2 foi idoneamente motivada. 



    Ademais, a alteração do entendimento a respeito da maior ou da menor proximidade da consumação do crime, adotado nas instâncias ordinárias, dependeria do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em habeas corpus. Exemplificativamente:



    (...). 



    Para a escolha do regime prisional, devem ser observadas as diretrizes dos arts. 33 e 59, ambos do Código Penal, além dos dados fáticos da conduta delitiva que, se demonstrarem a gravidade concreta do crime, poderão ser invocados pelo julgador para a imposição de modo mais gravoso do que o permitido pelo quantum da pena. 



    No presente caso, em que pese a pena-base do acusado haver sido estipulada no mínimo legal e a condenação não haver ultrapassado os 8 anos de reclusão, o modo fechado para cumprimento da sanção foi concretamente motivado na gravidade do delito, pois o Tribunal a quo evidenciou a gravidade do delito, haja vista o réu haver feito três disparos direcionados à cabeça/pescoço da vítima, região letal. Nesse sentido:



    (...).



    Destaco que, embora o Tribunal haja mencionado, na escolha do regime de cumprimento da pena, o fato de o réu haver feito três disparos de arma de fogo contra o ofendido, não há que se falar em bis in idem com os fundamentos usados para a negativa da fração máxima de redução pela tentativa. Isso porque, o quantum de diminuição da reprimenda foi escolhido tendo em vista a proximidade da consumação do delito, evidenciado pela descrição do acórdão de que a vítima foi efetivamente alvejada e ficou com dois projéteis alojados em sua cabeça. Já o modo fechado foi imposto pela gravidade da conduta delituosa, no modus oper andi adotado – o réu efetuou disparos direcionados à cabeça/pescoço da vítima.



    À vista do exposto, denego a ordem.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ademais, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verifico que a condenação transitou em julgado em 19.9.2023. É firme a a jurisprudência desta Corte no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, Dje 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente